Tribunal: STJ
Processo: 5001753-71.2021.8.24.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077611 - SC(2025/0402959-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGUINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: GIOVANA HOEGEN MATTOS
AGRAVADO
: MORGANA RODRIGUES HOEGEN MOREIRA
AGRAVADO
: PRYSCILA RODRIGUES HOEGEN
ADVOGADA
: MARIA SALETE RODRIGUES HOEGEN - SC020115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fbbad810-c56e-46d5-bfcd-c5d6a8cc6a5e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077611 - SC(2025/0402959-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGUINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: GIOVANA HOEGEN MATTOS
AGRAVADO
: MORGANA RODRIGUES HOEGEN MOREIRA
AGRAVADO
: PRYSCILA RODRIGUES HOEGEN
ADVOGADA
: MARIA SALETE RODRIGUES HOEGEN - SC020115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AGUINALDO SILVA DOS
SANTOS, contra decisão que, com fundamento no
III, e IV, "a", do CPC,
art. 932,
bem como na
conheceu parcialmente do recurso especial e,
Súmula 568/STJ,
nesta extensão, negou-lhe provimento.
: de despejo, ajuizada por PRYSCILA RODRIGUES HOEGEN,
Ação
MORGANA RODRIGUES HOEGEN e GIOVANA RODRIGUES HOEGEN, em face de
AGUINALDO SILVA DOS SANTOS, na qual requer a desocupação do imóvel e a
resolução da relação locatícia.
: julgou procedentes os pedidos, para: i) decretar a resolução
Sentença
do contrato de locação firmado entre as partes; e ii) determinar a desocupação
voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo coercitivo.
Documento eletrônico VDA56126815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 35c2bced-facf-4d79-a9e0-969098310ac3

: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
AGUINALDO SILVA DOS SANTOS, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 132):
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
LOCAÇÃO VERBAL RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL. FALECIMENTO DO LOCADOR.
DENÚNCIA VAZIA PROMOVIDA POR SUCESSORES.
TESES DE COMODATO VERBAL E DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE
PREFERÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM.
INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A
TERCEIROS NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
EXEGESE DO
CAPUT, DO CPC.
ART. 109,
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DESPROVIDA DE PROVA
DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL SEM UTILIDADE.
DEFENDIDA A APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA. NÃO ACOLHIMENTO. USO DO
IMÓVEL PARA FINS INDUSTRIAIS E MORADIA. APLICAÇÃO DA LEI DO INQUILINATO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
: alega violação dos arts. 1o da
1o da
Recurso Especial
Lei 4.504/1964,
1.014 do CPC, 355, I, do CPC, e 5o, LV, da CF. Afirma que relação
Lei 8.245/1991,
jurídica envolvendo imóvel rural utilizado para moradia e atividade madeireira
deve ser regida pelo Estatuto da Terra, e não pela Lei do Inquilinato. Aduz que não
há inovação recursal quando as teses de comodato e de direito de preferência
decorrem da aplicação da legislação agrária aos fatos já delineados. Argumenta
que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a necessária
instrução probatória à luz da legislação agrária.
: conheceu do agravo, para conhecer parcialmente
Decisão unipessoal
do
recurso especial e, nessa extensão negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 192):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que
isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
: a parte agravante alega que a controvérsia envolve
Agravo interno
revaloração jurídica de fatos incontroversos, que o Estatuto da Terra é lex specialis
Documento eletrônico VDA56126815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 35c2bced-facf-4d79-a9e0-969098310ac3

aplicável ao imóvel rural, que não incide a
que há
dos
Súmula 7/STJ,
distinguishing
julgados citados e que houve cerceamento de defesa pela indevida negativa de
dilação probatória. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
1. Ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou demonstrado
o cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
2. Na espécie, o acórdão recorrido, ao examinar a alegação de
cerceamento, assim assentou (e-STJ fl. 129-130):
III - Da prefacial de cerceamento de defesa:
Argumenta a parte apelante que o julgamento antecipado do feito
violou o seu direito à ampla defesa, visto que impediu a produção de provas acerca
da tese de inexistência de relação locatícia e para apurar os prejuízos decorrentes
da alienação do imóvel.
Porém, a proemial não merece guarida.
Sobre o tema, registra-se que antes de ingressar no mérito do litígio
cabe ao julgador decidir a respeito da "necessidade de produção de outras provas",
nos exatos termos do
I, do Código de Processo Civil:
art. 355,
[...]
Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa quando o
acervo probatório dos autos seja suficiente para o esclarecimento dos pontos
controvertidos ou quando a diligência requerida seja, por sua própria natureza,
incapaz de clarificar o embate.
[...]
No caso em apreço, conforme apontado alhures, a parte apelante, ao
contestar o feito, limitou-se a arguir que a área por si ocupada havia sido
desapropriada pelo Ente Municipal para fins de fomento industrial ou comercial.
Embora comprovado o decreto de utilidade pública, não houve prova da
existência de contrato de concessão de direito real de uso (instrumento pelo qual o
Poder Público fomenta o desenvolvimento econômico ou social).
Documento eletrônico VDA56126815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 35c2bced-facf-4d79-a9e0-969098310ac3

Frise-se, por oportuno, que a mera decretação de utilidade pública da
área para fins de desapropriação sem a comprovação da efetiva imissão da posse do
bem pelo Poder Público não constitui motivo assaz a aniquilar a pretensão
desalijatória. (...)
[...]
Desse modo, não tendo sido deduzida outra tese de defesa e não tendo
a parte comprovado suas alegações no momento oportuno (art. 434 do CPC), não
se constata erro sobre o julgamento antecipado da lide.
Portanto, a clareza nas provas autorizava o julgamento antecipado da
lide, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada.
[...]
3. Assim, o acórdão fundamenta que a prova documental produzida nos
autos era suficiente ao julgamento da demanda.
4. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
5. Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.634.989/PR,
Terceira Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/5/2020;
AREsp 1.632.773/SP,
5/6/2020.
II. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
6. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
7. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/SC
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 130-131):
IV - Do mérito recursal:
A parte apelante defende a incidência do Estatuto da Terra, e não da Lei
do Inquilinato.
Dispôs a sentença, no ponto (evento 43 dos autos de origem):
Verifica-se, pela análise da matrícula do imóvel, que se trata de
uma área rural, o que, via de regra, atrairia a aplicação da Lei n. 4.504/64
(Estatuto da Terra), enquanto as locações de imóveis urbanos são reguladas
pela
(Lei de Locações).
Lei n. 8.245/91
A doutrina, porém, dispõe que: “A condição de imóvel urbano ou
rústico não decorre da sua localização, em referência ao perímetro das
cidades. O critério aferidor da natureza jurídica do imóvel, para efeito de
locação, é o da sua utilização, pelo locatário, ou seja, do fim a que se destina,
primordialmente o contrato” (Sylvio de Capanema. A Lei do Inquilinato
Comentada).
Da análise dos autos, verifica-se que o demandado está na posse
do imóvel, o qual utiliza tanto para sua atividade de indústria madeireira
Documento eletrônico VDA56126815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 35c2bced-facf-4d79-a9e0-969098310ac3

quanto para sua própria moradia, conforme informação apresentada pelo
demandado em sua contestação e na petição constante no evento 41.
Portanto, considerando que a aplicação da
é
Lei n. 8.245/91
cabível mesmo em caso de locação de imóveis rurais, desde que nesse imóvel
sejam praticadas atividades consideradas urbanas, é perfeitamente aplicável a
Lei de Locações ao presente caso.
Em outras palavras, para se definir a legislação aplicável ao
contrato de locação é necessário analisar o fim a que se destina o imóvel.
[...]
Disciplina a legislação especial que, "ocorrendo a prorrogação, o
locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de
trinta dias para desocupação" (art. 46, § 2o,
. Trata-se da
Lei 8.245/1991)
hipótese de denúncia vazia, cujo único requisito formal é a notificação do
locatário para sua desocupação voluntária.
Não se exige sejam detalhados os fatos pelos quais o proprietário
aspira reaver o imóvel, verdadeiro direito potestativo do proprietário, de
modo que não há necessidade de maiores digressões neste sentido. Até
mesmo a pontualidade do locatário é fato irrelevante, pois o desinteresse do
locador não precisa ser motivado, daí a denominação "denúncia vazia".
Portanto, encerrado o prazo e não havendo interesse do locador
na manutenção da relação locatícia, não há fundamento legal que permita ao
locatário sua continuidade, visto que a norma especial garante a denúncia do
contrato, com a exigência única de que seja ao locatário concedido o prazo de
30 (trinta) dias para desocupação, providência adotada na hipótese em
exame, conforme notificação extrajudicial constante do evento 1.
[...]
A decisão recorrida não merece reparos.
Cediço que o Estatuto da Terra "regula os direitos e obrigações
concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária
e promoção da Política Agrícola".
E o § 2o do
o da referida lei aponta que tal regulamentação destina-
art. 1
se ao fomento de atividades agrícolas com vistas a dar suporte ao processo de
industrialização, senão vejamos: "§ 2o Entende-se por Política Agrícola o conjunto
de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no
interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de
garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de
industrialização do país".
É de conhecimento básico e notório que as atividades agrícolas se
inserem na categoria de atividades econômicas do setor primário da economia, o
qual tem por finalidade produzir matérias-primas destinadas, dentre outros fins, ao
setor secundário, da indústria de transformação.
A parte recorrente reconheceu que sua atividade não é agrícola, pois,
teria sido inserida em política municipal de fomento industrial.
Revela-se incabível, portanto, a aplicação do Estatuto da Terra à
hipótese dos autos.
[...]
8. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56126815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 35c2bced-facf-4d79-a9e0-969098310ac3

9. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

III. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56126815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 35c2bced-facf-4d79-a9e0-969098310ac3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.611 / SC
Número Registro: 2025/0402959-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017537120218240083
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: GIOVANA HOEGEN MATTOS
AGRAVADO
: MORGANA RODRIGUES HOEGEN MOREIRA
AGRAVADO
: PRYSCILA RODRIGUES HOEGEN
ADVOGADA
: MARIA SALETE RODRIGUES HOEGEN - SC020115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: GIOVANA HOEGEN MATTOS
AGRAVADO
: MORGANA RODRIGUES HOEGEN MOREIRA
Documento eletrônico VDA57077249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 80a2c455-b303-43c6-a398-f41106350858

AGRAVADO
: PRYSCILA RODRIGUES HOEGEN
ADVOGADA
: MARIA SALETE RODRIGUES HOEGEN - SC020115
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 80a2c455-b303-43c6-a398-f41106350858